Tribunal: STF
Processo: RHC 60846
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-13
Data de publicação: 1983-05-13

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.
DUPLO FUNDAMENTO: PRIMEIRO - FALTA DE DEFESA, APRECIADO E RECUSADO
NO C. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, IMPROCEDENTE; SEGUNDO - NULIDADE DO
PROCESSO PELA SUSPENSÃO DO ADVOGADO CONSTITUIDO, INAPRECIADO NO
TRIBUNAL A QUO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, EM PARTE.